Tribunal: STF
Processo: ARE 1411993
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃOCÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECEITA FEDERAL. CASSAÇÃO DEAPOSENTADORIA. PATRIMÔNIO A DESCOBERTO. NULIDADES ALEGADAS NO PAD.INOCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL, ADMINISTRATIVA E PENAL.PREJUÍZO PARA A DEFESA DO AUTOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENA DE CASSAÇÃO DEAPOSENTADORIA APLICADA EM CORRESPONDÊNCIA E PROPORCIONALIDADE QUANTO ÀSCONDUTAS PRATICADAS, CONFORME TODAS AS PROVAS APRESENTADAS NOS AUTOS.RECURSO PROVIDO.



    1. Remessa Necessária e Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos paracondenar a ré a “a invalidar a Portaria nº 66, de 14/02/2017, promovendo-se o restabelecimento do benefício deaposentadoria do Autor, com o pagamento dos proventos devidos desde o momento da indevida cassação daaposentadoria, com juros e correção monetária na forma do manual de cálculos da Justiça Federal.”



    2. Apelado que ocupou o cargo de auditor fiscal da Receita Federal, estando aposentado por invalidezdesde março de 2014 até fevereiro de 2017, quando teve a sua aposentadoria cassada pela Portaria nº 66 de14.2.2017, como resultado de determinação exarada no Processo Administrativo Disciplinar (PAD nº10768.002819/11-54) que o condenou pelo ilícito de improbidade administrativa, por acréscimo patrimonial adescoberto entre o período de 2009 a 2011.



    3. Exame dos autos que evidencia a inexistência que qualquer vício na condução do processo administrativo impugnado, não merecendo reparos a sentença, portanto, na parte em que reconheceu a legalidade do processo administrativo disciplinar.



    4. Por outro lado, com relação à alegação de inexistência de falta disciplinar e à proporcionalidade dasanção de cassação da aposentadoria imposta ao autor, assiste razão à União, devendo a sentença ser reformada.



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal é no sentido de que em matéria de enriquecimento ilícito, cabeà Administração comprovar o incremento patrimonial significativo e incompatível com as fontes de renda doservidor. Por outro lado, é do servidor acusado o ônus de demonstrar a licitude da evolução patrimonial constatada pela administração, sob pena de configuração de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito. Além disso, firmou-se no sentido de que a improbidade administrativa praticada pelo servidor público consistente em ter patrimônio a descoberto não precisa estar vinculada ao exercício do cargo pelo agente público. (MS n. 18.460/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 28.08.2013, DJe de 02.04.2014).



    6 . In casu, restou comprovado no processo administrativo disciplinar a existência de variaçãopatrimonial a descoberto nos anos de 2009 a 2011 (e desproporcional à remuneração do cargo público); e que oindiciado não demonstrou a origem dos recursos questionados. Assim, a Comissão Processante concluiu que aexistência de patrimônio a descoberto constitui ato de improbidade administrativa, na medida em que restoucomprovado nos autos que a constituição do referido patrimônio ocorreu na época em que desempenhava o cargo de Auditor da Receita Federal. Por tal infração, e após o curso regular do devido processo legal, a Administração decidiu aplicar ao autor a penalidade de cassação de sua aposentadoria, nos termos do disposto no artigo 132, IV c/c art. 134, da Lei 8.112/90.



    7. A infração disciplinar consistente em ter patrimônio a descoberto prescinde da prova de que o patrimônio sem origem lícita tenha origem em práticas relacionadas ao exercício do cargo. Assim, a aquisição, no exercício de cargo, de bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou àrenda do agente público (artigo 9º, inciso VII, da Lei 8.429/92) constitui infração disciplinar que se caracteriza com a prova de que o patrimônio a descoberto tenha sido injustificadamente amealhado pelo servidor durante o exercício do cargo público.



    8. No tocante à desproporcionalidade na penalidade aplicada, cumpre observar que, embora inviável avaloração das provas que ensejaram a aplicação da penalidade, a pena em si pode ser objeto de apreciação peloJudiciário, quando verificada manifesta desproporcionalidade entre a sanção e a infração cometida, bem como aaplicação de pena em descompasso com a previsão legal. No caso dos autos, o autor sofreu a pena de cassaçãode aposentadoria, diante da prática de ato de improbidade administrativa consistente na configuração de patrimônio a descoberto, na forma prevista no art. 132, IV c/c art. 134, da Lei 8.112/90.



    9. Remessa necessária e Apelação providas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, inciso I, 5º, inciso XXXVI, 40, caput e § 5º, 149, § 1º, e 195 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    In casu, restou comprovado no processo administrativo disciplinar a existência de variação patrimoniala descoberto nos anos de 2009 a 2011 (e desproporcional à remuneração do cargo público); e que o indiciado nãodemonstrou a origem dos recursos questionados. Assim, a Comissão Processante concluiu que a existência depatrimônio a descoberto constitui ato de improbidade administrativa, na medida em que restou comprovado nosautos que a constituição do referido patrimônio ocorreu na época em que desempenhava o cargo de Auditor daReceita Federal.



    Por tal infração, e após o curso regular do devido processo legal, a Administração decidiu aplicar aoautor a penalidade de cassação de sua aposentadoria, nos termos do disposto no artigo 132, IV c/c art. 134, da Lei8.112/90.



    (...)



    No tocante à desproporcionalidade na penalidade aplicada, cumpre observar que, embora inviável avaloração das provas que ensejaram a aplicação da penalidade, a pena em si pode ser objeto de apreciação peloJudiciário, quando verificada manifesta desproporcionalidade entre a sanção e a infração cometida, bem como aaplicação de pena em descompasso com a previsão legal. No caso dos autos, o autor sofreu a pena de cassaçãode aposentadoria, diante da prática de ato de improbidade administrativa consistente na configuração de patrimônio a descoberto, na forma prevista no art. 132, IV c/c art. 134, da Lei 8.112/90.



    Quanto às penalidades administrativas, a Lei 8.112/90, ao regular as infrações e sansões aplicáveis aoservidor público federal faltoso, assim dispõe:



    (...)



    No presente caso, considero que a pena de cassação de aposentadoria restou aplicada de forma adequada, por ter o autor se enquadrado no inciso IV, do art. 132 e no art. 134 da Lei 8.112/90, razão pela qual os pedidos devem ser julgados improcedentes."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente